Tribunal: STF
Processo: Rcl 66279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Day Brasil S.A., contra decisão proferida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000918-80.2020.5.02.0203, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Allan Willian Batista, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício. Destaca que o contrato de prestação de serviços firmado pelo autor da ação originária na condição de representante de pessoa jurídica se deu em atendimento à sua solicitação, por ele expressamente formulada, como se comprova pela carta reconhecidamente redigida pelo ora beneficiário, de próprio punho e omitida na inicial da ação originária. 
 
    3. Noticia que a 3ª Vara do Trabalho de Barueri declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes e condenou a ora reclamante ao pagamento das verbas de natureza trabalhista. Menciona que o ora beneficiário apresentou, em 27/02/2024, os cálculos de liquidação.
 
    4. Informa que a 13ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve incólume a relação de emprego consequente da inadmissível ilicitude da terceirização jurídica e legitimamente estabulada pelas partes. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado.
 
    5. Alega que o Tribunal reclamado desconsiderou os depoimentos testemunhais que contradizem a existência de relação de emprego, assim como desclassificou os documentos comprobatórios de legitimidade da terceirização. Sustenta, em síntese, afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    6. Aduz, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão impugnada, a tramitação do processo de origem e da execução provisória em curso no Processo nº 1000285-30.2024.5.02.0203, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    8. Em 11/03/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da decisão proferida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000918-80.2020.5.02.0203, bem como da Execução Provisória nº 1000285-30.2024.5.02.0203 em curso perante a 3ª Vara do Trabalho de Barueri, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 9).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera que, na hipótese dos autos, não houve presunção de fraude advinda da terceirização da atividade e reconhecimento da sua ilicitude, mas, sim, o reconhecimento de fraude na contratação do trabalhador como autônomo. Aduz que, por meio da análise de fatos e provas, foi comprovado o vínculo empregatício, porquanto presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT na relação jurídica mantida (e-doc. 15).
 
    10. O deferimento do pedido de medida liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, conforme ata de julgamento publicada em 08/04/2024 (e-doc. 17).
 
    11. A parte beneficiária, Allan Willian Batista, em contestação, entende que as decisões proferidas pelos juízos nos autos do processo de origem devem ser mantidas, porquanto presentes os requisitos de vínculo empregatício entre as partes, caracterizando a fraude. Afirma ter sido obrigado a assinar o contrato de prestação de serviços, sob a promessa de “aumento salarial” (e-doc. 18).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Barueri (e-doc. 4, p. 360-364; grifos e destaques do original):
 
“(...) Da análise dos autos, constato que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que ficou demonstrada a presença dos requisitos fáticos-jurídicos caracterizados da relação de emprego.
Explico. 
Inicialmente, observo que as notas fiscais mensais emitidas pela referida empresa constituída pelo reclamante confirmam que, de fato, os serviços em favor da reclamada eram prestados habitualmente desde outubro de 2012, persistindo até o ano de 2020, no mês de março, quando o reclamante recebeu comunicação da reclamada, de que o seu contrato de prestação de serviços iria ser rescindido (ID cdc1296).  
Ora, conforme fatos incontroversos nos autos, dada a própria confirmação em sede contestatória pela reclamada, o reclamante laborou para esta, através de vínculo de emprego constante de sua CTPS, no período de 08/09/2011 até 30/09/2012, quando, então, por suposta vontade própria, o autor optou por realizar contrato de prestação de serviço, a fim de ganhar maior autonomia.  
Assim, mesmo após a sua contratação através de pessoa jurídica interposta, o reclamante continuou realizando os mesmos serviços, reportando-se ao Sr. Roberto Damore, o qual, inclusive, segundo depoimento pessoal da preposta da reclamada, era Diretor da reclamada, trabalhado, também, através de pessoa jurídica interposta.  
Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que a relação de trabalho desenvolvia-se com a presença de todos os requisitos da relação de emprego, pois o autor, embora possuísse uma maior flexibilidade de horário de trabalho, dado o seu labor em cargo de confiança e em maior parte externa, era subordinado ao já mencionado Diretor da reclamada, não podendo se fazer substituir por outra pessoa.  
Destaca-se, que a testemunha arrolada pelo reclamante, Sr. Kleber Taionato de Oliveira, confirmou que o reclamante fora o seu chefe direto (no período de 2011 até setembro de 2015), realizando maior parte de serviços de forma externa ao estabelecimento da reclamada, tratando da área de vendas de equipamentos e com metas a cumprir.  
Ademais, destaco que as testemunhas arroladas pela reclamada não demonstraram a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, a fim de validar a relação meramente comercial existente entre as partes. Isto é, as testemunhas arroladas pela reclamada, sequer souberam dizer se o reclamante prestava serviços em favor de outras empresas, bem como, se este poderia se fazer substituir por outra pessoa (infungibilidade).
Além disso, destaco que, a primeira testemunha arrolada pela reclamada, a Sra. Rita de Cassia Rojo e Lean, também confirmou que a chamada prática da pejotização - contra a qual se insurge o reclamante -, também lhe fora aplicada, uma vez que afirmou que trabalha para a reclamada desde 2009, como gerente de RH, contudo, no ano de 2018, passou a laborar para esta através de pessoa jurídica interposta, embora continuasse exercendo as mesmas funções, no mesmo horário e do mesmo modo que exercia quando do reconhecimento do vínculo de emprego em sua CTPS. Nesse ínterim, vejamos o depoimento da mencionada testemunha: 
"que trabalha Depoimento: na reclamada desde 2009, na função de gerente de RH; que sua CTPS foi assinada até aproximadamente 2018, quando passou a trabalhar através de PJ, exercendo, basicamente, as mesmas funções, no mesmo horário e modo de trabalho de quando tinha sua CTPS anotada; (...)” 
Ainda, destaco que, o próprio documento juntado pela reclamada, de ID ffc1708, no qual consta o pagamento de parcelas em face do reclamante, quando da rescisão contratual, demonstra a discriminação dessas como salário, aviso prévio, décimo terceiro e férias, ou seja, como verbas decorrentes intrinsecamente de um vínculo de emprego.  
Ora, o fato de o reclamante ter uma pessoa jurídica, quer seja esta constituída desde o ano de 2008 (CREATE PRINTING COMUNICAÇÃO VISUAL – EPP) ou constituída em 2013 (YELLOW ONE), não afasta, por si só, a configuração de qualquer relação empregatícia, o que, inclusive, não afastou o próprio vínculo laboral constituído pelas partes (incontroverso) no período de 08/09/2011 a 30/09/2012. No mesmo sentido, documento assinado pelas partes em opção pela pejotização, não prevalece em face da realidade, sendo imperiosa a aplicação do Princípio da Primazia da realidade e do art. 9º da CLT, quando constatada a presença dos requisitos fáticos-jurídicos caracterizadores da relação de emprego.   
Assim, a partir dos depoimentos prestados, é possível constatar que o reclamante desenvolvia seus serviços com pessoalidade e habitualidade, estando subordinado, ainda, ao Diretor da reclamada. Ressalvo que, a ausência de controle de jornada não descaracteriza a subordinação própria do contrato de trabalho e, principalmente, não imprimem caráter eventual à prestação de serviços.
Resta claro, portanto, que a contratação do reclamante por intermédio de pessoa jurídica teve como único objetivo ocultar a existência da relação empregatícia entre as partes, representando fraude à legislação trabalhista e atraindo a aplicação do art. 9º da CLT.  
Trata-se, no caso, do fenômeno da pejotização, prática que consiste, justamente, na contratação de serviços pessoais, com a presença de todas as características de uma relação de emprego, porém realizada por intermédio de pessoa jurídica, em afronta às normas trabalhistas. Ressalte-se, nesse aspecto, que o fato de a pessoa jurídica ter sido constituída em período anterior à formalização do contrato entre as partes é irrelevante para fins de reconhecimento da existência de burla às disposições trabalhistas, pois evidenciada, no caso, a presença dos requisitos da relação de emprego. 
Por todo o exposto, considerando que ficou demonstrada, no caso dos autos, a prestação de serviços de forma pessoal pelo reclamante, com a presença, ainda, de habitualidade, subordinação e onerosidade, julgo procedente o pedido, a fim de declarar, nos termos do art. 9º da CLT, a nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados e reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 01/10/2012 a 09/03/2020 (limite do pedido), na função de gerente de desenvolvimento de novos negócios (conforme confissão em sede de depoimento pessoal), com remuneração fixa de R$ 22.025,93. (...)”
 
    22. A 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 477-479; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO
A reclamada se insurge contra o reconhecimento da relação de emprego. Aduz que o trabalho foi prestado por meio de pessoa jurídica interposta, e que a referida empresa não foi constituída unicamente para esse fim, pois já estava em funcionamento desde 2008. Indica que o reclamante declarou expressamente seu consentimento com a mudança da natureza jurídica da relação então estabelecida, em requerimento formalizado por sua própria iniciativa. Com isso, entende que ele não pode requerer os direitos vinculados à relação de emprego, pois estaria se aproveitando da própria torpeza (art. 796, "b", da CLT). 
No caso dos autos, o autor laborou como empregado no período de 08/09 /2011 a 30/09/2012. No dia seguinte imediato, passou a trabalhar por intermédio de pessoa jurídica em que figura como sócio, denominada CREATE PRINTING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Esse contrato de prestação de serviços perdurou de 01/10/2012 a 09/03/2020 (id. 99cfd60 e seguintes), sendo que o valor mensal faturado era de R$ 22.000,00, em média.
Como se vê, a reclamada admitiu a prestação de serviços, ainda que sob outra roupagem. Logo, atraiu o ônus de comprovar que o vínculo após 01/10/2012 não se deu nos moldes do art. 3º da CLT, afastando a hipótese de fraude na contratação do reclamante como PJ. Aplicação do art. 818, inciso II, da CLT. 
Acompanho os fundamentos da r. sentença, que se posicionou no sentido de que "a contratação do reclamante por intermédio de pessoa jurídica teve como único objetivo ocultar a existência da relação empregatícia entre as partes, representando fraude à legislação trabalhista e atraindo a aplicação do art. 9º da CLT". 
Com efeito, o prova documental coligida vai de encontro com a tese da defesa, rechaçando-a. 
Observa-se que as notas fiscais colacionadas são sequenciais, iniciando-se com a de número 01, e findando com a de número 127 (id. 4292957 e seguintes, e id. cdc1296). Somente as notas fiscais 103 e 104 não foram anexadas. Tal circunstância denota que empresa do reclamante funcionava exclusivamente para prestar serviços para a recorrente, o que não se mostra crível se a relação estabelecida fosse comercial, pois haveriam outros clientes a serem atendidos. 
Outro ponto extremamente relevante é a discriminação dos serviços constantes dessas notas fiscais, que condizem com a relação de emprego. Vê-se, por exemplo, das Notas Fiscais nºs 77, 84, 87, 108 e 109, que se referem ao pagamento de parcela do 13º salário. As de nºs 63, 88, 95, 96, 102, 113, 119 e 128 decorrem de premiação, bônus ou comissão de vendas, evidenciando o pagamento de rubricas trabalhistas. Por fim, a de nº 93 comprova o pagamento de adiantamento de férias. Esses citados documentos seguem sob id. a9fdd0e, pág. 14; id. daf9ac2, pág.15; id. b216fb5, pág. 2, 5, 6, 11, 13, 14 e 20; id. 9c49f02, pág. 4, 5, 9 e 15; e id. 92917db, pág. 5. 
Por derradeiro, insta registrar que no e-mail acostado pela reclamada sob id. ffc1708, há o detalhamento do valor correspondente ao último pagamento realizado, onde constam "salário março R$ 6.394,62", "aviso prévio R$ 22.025,93", "13º salário R$ 7.341,98", "bônus R$ 22.025,93", e "férias R$ 15.418,15", totalizando R$ 73.206,61, que é exatamente o montante indicado na Nota Fiscal nº 127 (id. 9c2df17). Assim, tratou-se da quitação de verbas rescisórias, embora não constituído o regular TRCT. 
Nesse passo, da análise do acervo probatório extrai-se que o reclamante, embora sob a roupagem de pessoa jurídica, foi, na verdade, contratado para prestar serviços pessoalmente em favor da reclamada, com onerosidade, de forma não eventual, e com subordinação, estando presentes os elementos configuradores da relação de emprego. As provas constituídas nos autos favorecem a tese inicial.
Os demais argumentos recursais sucumbem ao quanto decidido, sendo insuficientes para a reforma pretendida. 
Anota-se, por fim, que o documento firmado pelo autor, em que declina seu desejo de transformar a relação de emprego em prestação de serviços viabilizada por empresa interposta (id. c60c8ef), não tem o condão de afastar a conclusão pela fraude verificada. É que na seara laboral vige o princípio da primazia da realidade, sobrepondo-se a verdade material sobre a formal. 
Incide na hipótese o art. 9º da CLT, ante a comprovação de desvirtuamento da real relação jurídica havida entre as partes durante todo o período em que o autor foi contratado como pessoa jurídica (pejotização).
(...)
Nego provimento. (...)”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não acarreta ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator